Tribunal: STF
Processo: ADC 85
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de ação declaratória de constitucionalidade proposta pelo Presidente da República com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade do Decreto 11.366/2023, do Presidente da República, por meio do qual foram suspensas uma série de procedimentos relativos ao registro e à aquisição de armas de fogos, dentre outros temas correlatos, enquanto se discutia nova regulamentação da matéria.



    Em 15.2.2023, deferi a medida cautelar pleiteada pelo requerente a fim de determinar “(i) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso cujo objeto ou a causa de pedir digam com a constitucionalidade, legalidade ou eficácia do Decreto n. 11.366, de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República e; (ii) a suspensão da eficácia de quaisquer decisões judiciais que eventualmente tenham, de forma expressa ou tácita, afastado a aplicação do Decreto n. 11.366 de 1º de janeiro de 2023, do Presidente da República” (eDOC 10, p. 10).



    Em sessão virtual ocorrida entre 3.3.2023 a 10.3.2023, a medida cautelar foi referendada pelo Plenário da Corte (eDOC 23).



    Após, determinei a colheita de informações na forma do art. 6º da Lei 9.868/1999, bem como a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDOC 28).



    Em suas informações, a União se manifestou no sentido da procedência da demanda, sustentando a necessidade de que seja reconhecida a constitucionalidade tanto do Decreto 11.366/2023, quanto do Decreto 11.615/2023, ato normativo que o sucedeu e que, segundo a União, “dá continuidade à política instituída no ato normativo objeto da presente ação declaratória” (eDOC 31, p. 8). 



    O Procurador-Geral da República, por seu turno, opinou pela “necessidade de aditamento da petição inicial” quanto ao Decreto 11.615/2023 e, no mérito, pela procedência do pedido (eDOC 35).



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    1. Considerando o fato de que o Decreto 11.366/2023 foi sucedido pelo Decreto 11.615/2023, conforme noticiado nas informações prestadas pela União (eDOC 31) e na manifestação do Procurador-Geral da República (eDOC 35), determino, a fim de viabilizar a apreciação conclusiva da presente ação declaratória de constitucionalidade, a intimação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que preste informações específicas esclarecendo, de forma pormenorizada, as razões de natureza técnica que nortearam a edição da nova regulamentação da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), trazendo aos autos os insumos técnicos produzidos pelo grupo de trabalho instituído pelo art. 22 do Decreto 11.366/2023 e discriminando as mudanças, com as respectivas justificativas, em relação ao arcabouço regulamentar anterior, em especial quanto ao quantitativo permitido para a aquisição de armas de fogo de uso permitido e restrito, munições e calibre. 



    2. Do mesmo modo, considerado o disposto no art. 27 do Estatuto do Desarmamento e a delimitação de competências estipulada no art. 16 do Decreto 11.615/2023, determino igualmente a intimação do Comando do Exército para que preste informações específicas esclarecendo:



    2.1. as razões de natureza técnica que nortearam edição da Portarias 164/2023, 166/2023 e 167/2024 do Comando Logístico vinculado ao Comando do Exército (COLOG/C Ex), trazendo aos autos os insumos técnicos que justificaram a edição de tais normativos e discriminando as mudanças, com as respectivas justificativas, observadas em relação ao arcabouço regulamentar anterior, em especial quanto ao quantitativo permitido para a aquisição de armas de fogo de uso permitido e restrito, munições e calibre; 



    2.2. se houve a edição de outra portaria, instrução normativa ou ato normativo, para além dos citados acima, no exercício da competência aludida no art. 16 combinado com o art. 27 do Decreto 11.615/2023, e, em caso afirmativo;



    2.3. as razões de natureza técnica que nortearam eventual ato normativo para além dos já citados referente à aquisição, registro e transferência de armas de fogo, munições e demais produtos controlados de competência do Comando do Exército por integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 



    Atendidas as determinações e prestadas as informações solicitadas, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente